Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). AQUISIÇÃO DE BITCOINS EM FAVOR DA APELADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. REJEITADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterado nestes Embargos de Declaração.
3. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.
4. O simples argumento de que os embargos foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito, não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4.1 A parte recorrente apenas exerceu o seu direito à ampla defesa, constitucionalmente previsto (art. 5o, inciso LV), estando ausentes quaisquer elementos, a partir dos quais, seria possível extrair a intenção protelatória capaz de justificar a aplicação da penalidade.
5. É descabida a majoração de honorários advocatícios de sucumbência em razão do desprovimento dos Embargos de Declaração. Precedentes.
6. Recurso conhecido e improvido.